Tribunal: TJDFT
Processo: 0714363-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714363-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ALVES PEREIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WESLEY ALVES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 122704284), que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0723741-92.2019.8.07.0001) promovida por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, ora agravado, deferiu “pesquisas de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado” (ID 35059960). Cotejando superficialmente a controvérsia remetida à apreciação desta instância revisora, denota-se que a tese fulcral do recurso se consubstancia na alegação de incompetência do Juízo na origem para processamento de demanda proposta contra o consumidor fora de seu domicílio. Busca, em sede de liminar, a concessão do efeito de suspensão do processo de execução de origem até o julgamento do mérito deste recurso pelo órgão colegiado, quando vindica a declaração de incompetência do Juízo de origem e nulidade dos atos por ele praticados, inclusive com a reforma da decisão supostamente agravada. Dispensado o recolhimento do preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem. Após, em atenção ao princípio da não surpresa e da cooperação, foi determinada a intimação da parte para dizer da utilidade do presente recurso (ID 35217834), visto que a matéria discutida no presente recurso não havia sido apreciada pelo Magistrado a quo. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De plano, consoante mencionado no despacho de ID 35217834, trata o presente agravo de instrumento de impugnar decisão que deferiu pesquisas nos sistemas informatizados em desfavor do agravado, sob o fundamento de que o juízo seria incompetente para processamento e julgamento do caso. Todavia, analisando os autos originários, observa-se que a aludida questão não foi levada ao conhecimento do Juízo processante dos autos originários, embora tenha a parte já se manifestado naqueles autos por duas vezes (ID 122901793 e 123900681), nem tampouco houve manifestação de ofício pelo magistrado acerca do tema. Dessa forma, recorrendo à decisão agravada (ID 35059975), tem-se que a questão não foi debatida nem decidida por aquele Juízo, de modo que seu exame em sede recursal, neste cenário, configura apreciação per saltum, que reflexamente desemboca na reprochável supressão de instância e na violação do duplo grau de jurisdição. Cumpre referir que, conquanto possa a questão alusiva à competência do foro processante nos feitos propostos contra o consumidor se qualificar como matéria de ordem pública, e, portanto, ser conhecida de ofício (IRDR 17 deste TJDFT, proc. no 0702383-40.2020.8.07.0000), não se dispensa que, para apreciação em instância revisora, tenha o magistrado a quo efetivamente enfrentado a matéria ex officio ou mediante provocação – o que não se aduz da decisão agravada. Dessa forma, evita-se a supressão de instância, na medida em que o agravo de instrumento possui nítido caráter revisional, limitado aos temas enfrentados no decisum impugnado, sob pena de não conhecimento das matérias que extrapolem os limites objetivos desta espécie recursal. A propósito, colaciono julgados desta egrégia Corte nesse mesmo sentido: O agravo de instrumento deve se restringir aos pedidos liminares que foram indeferidos pelo magistrado na decisão impugnada. As demais matérias, estranhas aos limites objetivos do recurso, devem ser discutidas na vara de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os limites objetivos da coisa julgada compreendem a matéria suscitada e decidida, não abrangendo os fundamentos. Matéria de ordem pública alheia à decisão agravada não pode ser analisada de ofício no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371) O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão n.1078922, 07177544920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo manifestação na Instância a quo sobre a matéria referida, resta impossibilitado seu conhecimento, porquanto não suscitado ordinariamente e, por conseguinte, não apreciado na decisão rechaçada. Impende salientar, outrossim, que o efeito devolutivo do agravo de instrumento traça os limites do recurso, o que impede que o órgão revisor avance sobre temas não analisados na instância a quo, ainda que cuide de matéria de ordem pública, sob pena de inadmissível supressão de instância e em prestígio das garantias fundamentais dos sujeitos processuais, notadamente daquelas relacionadas à plena eficácia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Outrossim, ainda que o magistrado de piso tivesse conhecido das matérias na origem, não caberia o presente agravo de instrumento, visto que não se mostra o instrumento processual correto para arguição de matérias defensivas em decorrência de processo de execução, inclusive para sua suspensão. O magistrado deu prosseguimento à execução de título extrajudicial de forma correta, visto que informou à parte agravante que eventuais defesas devem ser realizadas por meio do procedimento dos embargos à execução, que possui regras próprias para suspensão do processo de execução a qual se vincula (art. 919 e 921 CPC), assim como tem sua própria sistemática recursal. Ora, o agravante ajuizou os embargos à execução (Processo no 0706597-03.2022.8.07.0001) e alegou as matérias defensivas que lhe interessam, de modo que os assuntos trazidos nas razões recursais do presente agravo de instrumento serão ali debatidos dialeticamente e decididos dentro do procedimento correto. Tal de sem prejuízo de que sejam novamente submetidas ao Tribunal quando efetivamente conhecidas e decididas pelo Juízo da origem dentro do procedimento dos embargos à execução. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator